Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021728-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (AGRAVANTE), ALMERI LUCIA PAPINI SPAGNOL - CPF: 674.376.059-53 (AGRAVANTE), ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL - CPF: 605.361.019-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONVALIDAÇÃO DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ADAIR SPAGNOL, ALMERI LUCIA PAPINI SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1025187-91.2017.8.11.0041, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade passiva de terceiro e suspender leilões designados, mas rejeitou alegação de nulidade das intimações sobre penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT

.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal dos executados acerca da penhora e avaliação, conforme exigido pelo art. 841, § 2o do CPC, constitui nulidade insanável, ou se tal vício pode ser convalidado pelo comparecimento espontâneo mediante apresentação de exceção de pré-executividade, considerando os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e necessidade de demonstração de prejuízo concreto para declaração de nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo dos agravantes ao processo, mediante constituição de advogados e apresentação de exceção de pré-executividade, demonstrou ciência inequívoca dos atos constritivos, suprindo a ausência de intimação formal em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de intimação formal quando atingida a finalidade do ato comunicativo, qual seja, cientificar inequivocamente a parte acerca dos atos processuais praticados.

5. O sistema processual brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1o do CPC, exigindo demonstração de prejuízo concreto para declaração de nulidade processual, o que não restou evidenciado pelos agravantes, que tiveram assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa mediante a apresentação da exceção de pré-executividade.

6. A suspensão dos leilões determinada pelo juízo de origem afastou qualquer risco de alienação precipitada do bem constrito, não configurando cerceamento de defesa ou prejuízo efetivo que justifique a pretendida anulação dos atos constritivos já realizados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
O comparecimento espontâneo do executado ao processo, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, supre a ausência de intimação pessoal da penhora e avaliação, convalidando os atos constritivos quando demonstrada ciência inequívoca dos atos processuais e inexistente prejuízo concreto ao exercício do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 277; 282, § 1o; 283; 797; 841, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp: 1938650 MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp: 1594223 SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 14.06.2021; TJ-MT, N.U 1009650-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LUCIA PAPINI SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1025187-91.2017.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
TEREZINHA TOSCAN SPAGNOL,
determinou a suspensão dos leilões designados, mas rejeitou a alegação de nulidade das intimações sobre a penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT.

Os agravantes alegam, em síntese, que não foram pessoalmente intimados dos atos de penhora e avaliação, o que constituiria nulidade insanável, nos termos do art. 841, § 2o do CPC. Sustentam que o comparecimento espontâneo aos autos deu-se exclusivamente para arguir tal nulidade, não podendo ser interpretado como convalidação tácita do vício. Afirmam que a não concessão de prazo para impugnação específica da penhora viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumentam que a impugnação à penhora demandaria análise técnica aprofundada sobre eventual impenhorabilidade do bem e adequação da avaliação, sendo necessária a realização de perícia e diligências in loco, o que exigiria tempo razoável para sua elaboração. Aduzem que à época da exceção de pré-executividade, já havia designação de leilão, inviabilizando tais providências.

Em contrarrazões (Id. 303284897), o
BANCO DO BRASIL S.A.
defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o comparecimento espontâneo dos agravantes supriu a ausência de intimação pessoal, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas. Sustenta que os agravantes não demonstraram prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação formal, requisito necessário para a declaração de nulidade processual. Subsidiariamente, requer que, caso se entenda pela necessidade de reparo na decisão, o recurso seja parcialmente provido apenas para determinar a intimação dos agravantes para apresentarem impugnação à penhora e avaliação no prazo legal, mantendo-se a validade e eficácia dos atos constritivos já realizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LUCIA PAPINI SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1025187-91.2017.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
TEREZINHA TOSCAN SPAGNOL,
determinou a suspensão dos leilões designados, mas rejeitou a alegação de nulidade das intimações sobre a penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade dos atos de penhora e avaliação realizados nos autos da execução de título extrajudicial, considerando a ausência de intimação pessoal dos agravantes, bem como na verificação da possibilidade de convalidação desses atos pelo comparecimento espontâneo dos executados ao processo.

O art. 841, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e inequívoca que "o executado será intimado pessoalmente, por mandado, carta com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, se não tiver procurador constituído nos autos". Trata-se de norma cogente que visa assegurar o efetivo conhecimento do executado acerca da constrição patrimonial, permitindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, os agravantes não possuíam procurador constituído no momento da realização da penhora e avaliação, circunstância que impunha a necessidade de sua intimação pessoal, em estrita observância ao comando legal supracitado.

A magistrada de primeiro grau, contudo, entendeu que o comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, teria o condão de suprir a falta de intimação pessoal, convalidando os atos processuais subsequentes.

No caso em análise, é incontroverso que os agravantes
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LÚCIA PAPINI SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA
SPAGNOL não foram pessoalmente intimados da penhora e avaliação do imóvel, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem. Contudo, a magistrada entendeu que o comparecimento espontâneo dos executados, ao apresentarem exceção de pré-executividade, supriu a ausência de intimação formal.

A questão, portanto, reside em verificar se tal entendimento está em consonância com o ordenamento jurídico e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio da instrumentalidade das formas em seu art. 277, ao dispor que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Tal princípio representa importante evolução no direito processual, superando o formalismo exacerbado em prol da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, é fundamental compreender qual a finalidade da intimação pessoal do executado acerca da penhora. O objetivo primordial desse ato processual é dar ciência inequívoca ao executado sobre a constrição de seu patrimônio, permitindo-lhe exercer o contraditório mediante a apresentação de impugnação ou embargos, conforme o caso.

No presente caso, os agravantes tomaram conhecimento da penhora e avaliação, tanto que constituíram advogados e apresentaram exceção de pré-executividade arguindo, entre outras questões, a nulidade da intimação. Demonstraram, portanto, ciência inequívoca dos atos constritivos que agora pretendem anular.

O comparecimento espontâneo da parte no processo supre a falta ou a nulidade da citação, conforme expressamente previsto no art. 239, § 1o do CPC. Embora esse dispositivo trate especificamente da citação, a jurisprudência pátria tem aplicado o mesmo raciocínio para outros atos de comunicação processual, como a intimação, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, consolidando o entendimento de que o comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de intimação formal, desde que não haja prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes. 2.
Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela .2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE . AUSÊNCIA DE NULIDADE.
NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3 . Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4.
Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação.
Precedentes: AgInt no REsp 1 .497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27 .3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel . Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581 .252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4 .2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min . HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5 . Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PENHORA
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO
– EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PROPRIETÁRIA/AGRAVANTE COM O RECONHECIMENTO E NOMEAÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PENHORA DEVIDAMENTE AVERBADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NULIDADE NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou o resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, inviável a concessão da tutela de urgência ansiada
. Ainda que se entendesse pela falta de ciência da parte, como alegado pela agravante, a ausência de intimação pessoal se trata de mera irregularidade, sanada com a interposição dos embargos de terceiros, evidenciando o conhecimento inequívoco da constrição
. (N.U 1009650-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024 – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA PENHORA, AVALIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE LEILÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. JUNTADA DE PETIÇÃO NOS AUTOS DURANTE O TRÂMITE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
. SISTEMA QUE REGISTRA CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Se a parte comparece nos autos mediante petição presume-se ciência dos atos praticados anteriormente. 2- O registro de ciência em “expedientes” evidencia a ausência de vício de intimação e cerceamento de defesa. (N.U 1009321-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024 – grifo nosso)

Importante destacar que o sistema processual brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 282, § 1o do CPC, segundo o qual "o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte". Assim, para que se declare a nulidade de um ato processual, é imprescindível a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte que a alega.

No caso em análise, os agravantes não demonstraram de forma convincente qual prejuízo efetivo sofreram em razão da ausência de intimação formal. Limitaram-se a alegar genericamente que não puderam impugnar adequadamente a penhora e a avaliação porque estavam premidos pela iminência dos leilões e não dispunham de tempo hábil para contratar profissionais para elaboração de laudos técnicos.

Contudo, tal argumentação não se sustenta. Ao apresentarem a exceção de pré-executividade, os agravantes poderiam ter impugnado substantivamente a penhora e a avaliação, além de arguirem a nulidade formal da intimação. O fato de não o terem feito configura opção estratégica da própria defesa, e não cerceamento causado pelo Poder Judiciário.

Ademais, o juízo de origem determinou a
suspensão dos leilões designados
, afastando qualquer risco de alienação precipitada do bem constrito. Portanto, não há que se falar em prejuízo concreto que justifique a declaração de nulidade pretendida.

Os agravantes invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.467.179/GO) para sustentar que o comparecimento espontâneo não supre a necessidade de intimação pessoal. Contudo, tal precedente trata de situação distinta, relacionada à cobrança de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, matéria que possui regramento específico e que não se confunde com a intimação da penhora em execução por quantia certa.

Além disso, no caso citado pelos agravantes, o comparecimento espontâneo deu-se apenas na pessoa do advogado, enquanto no presente caso os próprios executados compareceram espontaneamente ao processo, constituindo advogados e apresentando defesa substancial. Trata-se, portanto, de situações fáticas distintas que não autorizam a aplicação do mesmo entendimento.

Importante ressaltar que o processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, sem prejuízo, evidentemente, do respeito às garantias fundamentais do executado. No entanto, tais garantias não podem ser interpretadas de modo a transformar o processo executivo em instrumento de procrastinação indefinida da satisfação do crédito.

Anular a penhora e a avaliação já realizadas, como pretendem os agravantes, representaria retrocesso injustificado no andamento processual, em clara violação aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional executiva, sem que tenha sido demonstrado prejuízo concreto que justifique tal medida.

Por fim, ainda que se entendesse pela necessidade de concessão de prazo específico para impugnação da penhora e avaliação, tal providência não exigiria a anulação dos atos constritivos já realizados. Bastaria a intimação dos executados para, querendo, apresentarem impugnação no prazo legal, mantendo-se a validade e eficácia da penhora e da avaliação, em consonância com o princípio do aproveitamento dos atos processuais, previsto no art. 283 do CPC.

Contudo, como já demonstrado, os agravantes tiveram ciência inequívoca da penhora e avaliação, tanto que constituíram advogados e apresentaram exceção de pré-executividade. O fato de terem optado por não impugnar substantivamente tais atos, limitando-se a arguir nulidade formal, configura estratégia processual que não pode ser atribuída a cerceamento de defesa.

Diante do exposto, entendo que o comparecimento espontâneo dos agravantes supriu a ausência de intimação pessoal da penhora e avaliação, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, não havendo que se falar em nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025